Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738022-14.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0738022-14.2023.8.07.0001 APELANTE: LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO e GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO (executados/embargantes) em face da sentença proferida nos embargos opostos à execução n.o 0705647-57.2023.8.07.0001, que fora movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente/embargado) em face dos embargantes, de HL ARMÁRIOS DE COZINHA LTDA – ME (devedor principal), LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR e LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR. Cumpre observar que a execução correlata é lastreada na cédula de crédito bancário n.o 491.100.995 e objetiva a satisfação de dívida no valor de R$ 447.558,21 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos). Em análise minuciosa do processo, notadamente as razões veiculadas no recurso, verifica-se uma clara mudança de postura dod recorrentes. Se antes se limitavam a postular a extinção da execução com base na necessidade de juntada da original da cédula de crédito, agora modificam a causa de pedir e passam a defender, também, a aplicação das normas e princípios do direito consumerista e, sobretudo, a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais. Diante dessa evidente mudança e tendo em conta as atribuições legais conferidas a esta Relatoria (art. 932, III, CPC), intime-se os apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de inovação recursal. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária, por igual prazo, e em seguida retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora